Tribunal: TJDFT
Processo: 0747747-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747747-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAQCAMPO SOLUÇÕES AGRÍCOLAS S/A (ID 21098622), contra decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a medida liminar, inaudita altera parts. Consta da r. decisão combatida (ID 21098628 – pg. 46): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – MAQCAMPO SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja suspensa a exigibilidade do ICMS incidente sobre transferências de mercadorias entre os seus próprios estabelecimentos. Segundo o exposto na inicial, a requerente atua no comércio atacadista e varejista de máquinas, equipamentos, aparelhos e implementos agrícolas, adubos, fertilizantes, lubrificantes e outros. Possui estabelecimentos no Distrito Federal e outras Unidades da Federação, promovendo constantes deslocamentos de mercadorias do estoque entre as filiais. Afirma que o Distrito Federal vem exigindo o ICMS sobre essa transferência de mercadorias, independente da localização. Afirma que tal exigência é descabida, conforme entendimento da Súmula 166/STJ. Aduz que as autoridades fiscais interpretam o ordenamento de forma distorcida, apegando-se ao sentido literal das regras. Sustenta que na transferência entre estabelecimentos do mesmo titular não há circulação jurídica de mercadorias, razão pela qual não se configura o fato gerador. Observa que corre o risco de sofrer autuação pelo não recolhimento do ICMS, o que pode prejudicar a obtenção de certidões fiscais. II – Os requisitos autorizadores da concessão da liminar, previstos no art. 7o, III, da Lei 12016/2009, não se encontram presentes. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (art. 155, II, da CF). O mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa contribuinte não constitui fato gerador do tributo. Nesse caso, entende-se que o deslocamento físico de mercadorias não se confunde com a circulação jurídica, visto que não se caracteriza como etapa da cadeia econômica e nem agrega qualquer valor ao produto. Assim, resta assente na jurisprudência o reconhecimento de que essa mera transferência entre estabelecimentos não gera ICMS, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 166/STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. No caso, a impetrante busca liminar em caráter preventivo para evitar que lhe seja cobrado o tributo sobre esses deslocamentos. O mandado de segurança preventivo mostra-se cabível quando há justo receio de vir a sofrer violação de direito líquido e certo por parte de autoridade. A demonstração desse justo receio deve ser amparada em atos concretos indicativos de que a parte está em vias de sofrer a violação ao seu direito, não bastando a mera referência hipotética de risco. No caso, para o acolhimento do pleito, seria mister a demonstração efetiva de que a empresa está em vias de ser tributada sobre as operações internas de deslocamento de mercadorias e que o provimento judicial configura-se como medida indispensável para evitar tal exação. Para essa finalidade, a impetrante apresenta duas notas fiscais envolvendo remessa de mercadorias da filial do SIA Trecho 17, Rua 12, Lote 80, Brasília, para as filiais de Cristalina-GO e Formosa-GO. A análise desses documentos, contudo, não permite a verificação de plano de que a tributação incidiu sobre meros deslocamentos físicos de mercadorias, visto ser necessária apuração e conferência dos códigos lançados e sua correlação com a atividade efetivamente desenvolvida. Além disso, também não há esclarecimento sobre como são lançados os códigos fiscais, notadamente se pela empresa ou pelo Fisco. Ainda, observa-se que a impetrante não relaciona na inicial quais as filiais abrangidas pelo pedido, com indicação do endereço dos estabelecimentos e as respectivas inscrições fiscais. Por isso, não há informações suficientes, por ora, de que a impetrante vem sofrendo tributação indevida de ICMS, o que exclui o alegado justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo e, por conseguinte, impede o deferimento da medida. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2020 15:51:25. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito Inconformado, aduz o recorrente atuar no comércio atacadista e varejista de máquinas, equipamentos, aparelhos e implementos agrícolas, adubos, fertilizantes, lubrificantes e outros. Afirma possuir estabelecimentos no Distrito Federal e outras Unidades da Federação, promovendo constantes deslocamentos de mercadorias do estoque entre as filiais e, de tempos em tempos, transfere parte de seu estoque entre sua matriz e filiais e de filial para filial, em operações internas e interestaduais. Explica que, não obstante se tratar de transferência de peças, máquinas e equipamentos agrícolas, o agravado cobra da recorrente ICMS sempre que se realiza o transporte desses itens entre suas filiais, independente se localizada dentro ou fora do Estado, conforme se verifica das notas fiscais e comprovantes de recolhimento acostados aos autos. Sustenta ser uma das maiores distribuidoras de máquinas e equipamentos da marca John Deere no país, com enorme fluxo de transferência desses produtos entre sua matriz e filiais. Cita que a base legal para a cobrança está prevista no art. 12, I, da Lei Complementar 87/96 e na Lei Distrital 1.254/96, que estabelece o fato gerador do ICMS. Acrescenta que a Súmula 166 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao art. 155, II, da Constituição Federal pacificou o entendimento no sentido de não ser cabível a cobrança do ICMS quando há deslocamento de mercadoria de um estabelecimento a outro do mesmo contribuinte. Aduz ter direito líquido e certo de transferir seus produtos entre seus estabelecimentos, sem ser obrigada ao pagamento do ICMS, tendo em vista que a mera movimentação física de bens não dá ensejo à incidência do referido tributo, por absoluta falta de amparo legal para tal exigência. Requer, liminarmente, seja deferida a medida de urgência, determinando a suspensão da cobrança do ICMS sobre as operações de transferência de produtos comercializados por ela quando da transferência de seus estabelecimentos localizados no Distrito Federal, assim como a remessa de mercadorias destes estabelecimentos para filiais localizados em outros Estados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. De fato, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, conforme estabelecido no art. 155, II, da Constituição Federal. No Distrito Federal, rege a matéria a Lei 1.254/96, Lei do ICMS no DF, com base no referido artigo da CF e na Lei Complementar 87/96. É cediço que o fato gerador do ICMS é o negócio jurídico que transfere a posse ou titularidade de uma mercadoria. Assim, a simples remessa dessa mercadoria de um estabelecimento para outro, de um mesmo estabelecimento comercial, caracteriza-se, em tese, como transporte. A Lei Complementar 87/96 que trata sobre o ICMS, assim dispõe: Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: (...) § 3o Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte: (...) II - é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular; (...) Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; (...). No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 1.254/96 assim determina: Art. 2o. O imposto incide sobre: (...) Parágrafo único. O imposto incide também sobre: III - a entrada no território do Distrito Federal, proveniente de outra unidade federada, de: a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto. (...) Art. 5o. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: XI - da entrada no território do Distrito Federal, procedente de outra unidade federada de: a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto, ressalvado o disposto no inciso XIV; (...). Nesse contexto, em que pese a interpretação literal ensejar o entendimento de que há incidência do imposto na hipótese de mero deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, o STJ editou a Súmula 166, cujo enunciado está assim redigido: “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Destaque-se que tal posicionamento foi reiterado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.125.133/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Confira-se a respectiva ementa: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10a ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010) Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme se observa dos julgados abaixo colacionados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. DESLOCAMENTO DE BENS E MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA EM ESTADOS DISTINTOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. 1. O mero deslocamento de bens e mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa não configura circulação jurídica, não sendo, por isso, hipótese de incidência do ICMS. REsp 1.125.133/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 2. Pela mesma razão de que inexiste circulação jurídica, não incide o diferencial de alíquotas do ICMS em relação às mercadorias provenientes de estabelecimentos da mesma pessoa jurídica situados em outros estados-membros. 3. O magistrado deve veicular-se aos pedidos deduzidos na petição inicial e, observando toda a argumentação lançada, decidir a demanda dentro dos limites estabelecidos pelas partes, sob pena de julgamento extra petita. IV- Apelação do Distrito Federal e remessa de ofício não providas. Apelação da Autora conhecida e provida. (Acórdão n.1113423, 07087607520178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/08/2018, Publicado no PJe: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO DISTRITO FEDERAL (INSCRIÇÃO DISTRITAL) SUSPENSA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS RELATIVAS À ESCRITURAÇÃO DO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INCORRETAS DOS LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS, SEM QUE LHE SEJA APLICADA A VEDAÇÃO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC No 2 DE 14/09/2016 E DA PORTARIA N o 210/2006. 1. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento extra petita, uma vez constatado que o provimento jurisdicional guarda correlação com o pedido formulado na inicial. 2. Mostra-se razoável a tese de que o descumprimento da obrigação acessória decorre de erro, e não má-fé da empresa contribuinte, posto que se mostra improvável a tentativa de burlar o ente fiscal com a informação de que a atividade comercial tenha gerado crédito e débito equivalentes a zero, apesar de adimplido o respectivo ICMS, que somente é devido quando há circulação de mercadoria. 3. A suspensão da inscrição do contribuinte do Cadastro Fiscal do Distrito Federal é medida extremamente gravosa à empresa e à sociedade como um todo, que usufrui diretamente da atividade desempenhada pela parte e, de certa forma, também implica prejuízo ao erário quanto aos valores de ICMS que deixariam de ser arrecadados em caso de interrupção do funcionamento da loja. 4. Ao interessado é assegurado o direito de regularização das divergências, obedecidas as regras estabelecidas nos dispositivos legais e infralegais. 5. Recursos do DF desprovido e recurso da autora parcialmente provido. (Acórdão n.1106770, 20160111115727APO, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 359/363) Dessa forma, incide o ICMS se houver circulação jurídica de mercadorias, configurada por ato de mercancia, de maneira que o simples deslocamento de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte está excluído do âmbito de incidência. Em que pese a exposição supra, na espécie, para a concessão do efeito suspensivo, o agravante deveria ter demonstrado, de forma efetiva, que a empresa realmente está em vias de ser tributada sobre as operações internas de deslocamento de mercadorias. As notas fiscais colacionadas (ID 7455348- autos de referência) não permitem verificar que a tributação incidiu sobre os deslocamentos físicos de mercadorias, eis ser necessária, consoante destacado pelo nobre Juiz Singular, “a apuração e conferência dos códigos lançados e sua correlação com a atividade efetivamente desenvolvida. Além disso, também não há esclarecimento sobre como são lançados os códigos fiscais, notadamente se pela empresa ou pelo Fisco”. Assim, ausentes informações suficientes de que a empresa agravante vem sofrendo tributação indevida de ICMS e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, entendo que a recorrente não logrou, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 9 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador